Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO RECUSADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO SINAL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 do STJ).

2. No caso, o agente financeiro recusou o financiamento bancário em razão de pendências atribuídas aos vendedores, inexistindo desistência ou arrependimento pelos consumidores. Configurou-se culpa exclusiva da fornecedora, devendo a restituição da quantia paga pelos consumidores ser integral. Art. 18, II, §1o, do CDC.

3. Diante da rescisão do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora e para que as partes retornem ao status quo ante, é necessária a restituição da comissão de corretagem concomitantemente com as demais parcelas pagas pelo promitente comprador.

4. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca e não proporcional devendo ser mantida a proporção fixada na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para que parte demandada responda por 85% (oitenta e cinco por cento) e a suplicante pelos outros 15% (quinze por cento), considerado o parâmetro estabelecido na origem.